Tribunal: TJMT
Processo: 1028020-30.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028020-30.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), ARNALDO CATTANI - CPF: 333.720.719-72 (EMBARGADO), JOSE OSCAR CARNEIRO FILHO - CPF: 129.989.581-68 (EMBARGADO), VICENTE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 015.914.441-87 (EMBARGADO), ANTONIO DAMASO DE LIMA - CPF: 014.813.121-20 (EMBARGADO), WILSON ANTONIO DE LIMA - CPF: 146.689.391-53 (EMBARGADO), ODEZIO RIBEIRO - CPF: 232.489.391-68 (EMBARGADO), JOAO JOSE CAMILO - CPF: 083.748.721-87 (EMBARGADO), MARLENE MARTINS RIOS - CPF: 158.859.501-30 (EMBARGADO), BENEDITO JOSE FELIPE - CPF: 189.507.281-68 (EMBARGADO), ANTONIO DE ALMEIDA (EMBARGADO), BENEDITO MOREIRA SOBRINHO - CPF: 232.482.201-63 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), RICARDO ZANCANARO - CPF: 594.371.461-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MATÉRIA DISCUTIDA NOS AUTOS QUE DIVERGE DA PREVISTA NO TEMA 1290 DO STF – PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO NÃO ACOLHIDO - MATÉRIA QUE NÃO SE ENQUADRA AO CASO EM DEBATE – DECISÃO MANTIDA – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal mo

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1028020-30.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADOS: BENEDITO MOREIRA SOBRINHO E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra acórdão desta Câmara (Id. 317422365), que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada.

Inconformado, o Banco do Brasil S/A, ora embargante opôs embargos de declaração, alegando que o acórdão embargado incorre em omissão e contradição, passíveis de correção na forma do art. 1.022, incisos I e III, do Código de Processo Civil.

Sustenta que o julgado deixou de se manifestar sobre pontos essenciais suscitados no recurso, notadamente, quanto à extensão objetiva da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1290, que determinou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que versem sobre o critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990, inclusive liquidações e cumprimentos provisórios de sentença, lastreados em acórdãos do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta que o acórdão embargado, ao afirmar que a matéria em discussão não guarda relação com o Tema 1290, contraria a literalidade da decisão da Suprema Corte, na medida em que o comando de suspensão tem alcance amplo e geral, abarcando também as ações individuais em que se discutem as mesmas questões de direito sobre os índices aplicáveis ao Plano Collor.

Aduz, ainda, que a ausência de sobrestamento do feito poderá ocasionar grave insegurança jurídica e risco de decisões conflitantes, uma vez que o Supremo Tribunal Federal ainda não firmou tese definitiva acerca do índice de correção aplicável, o que torna necessária a paralisação dos processos até o julgamento do mérito do Tema 1290.

Forte nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que sejam supridas as omissões e contradições apontadas, com a consequente atribuição de efeitos infringentes para modificar o acórdão e determinar a suspensão do processo de origem até o pronunciamento definitivo do STF. Subsidiariamente, requer o prequestionamento expresso dos arts. 1.022, incisos I e III, e 1.035, §5º, do Código de Processo Civil, para fins de interposição de eventuais recursos excepcionais (Id. 320082883)

Os embargados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo não acolhimento dos aclaratórios, requerendo ao final, a condenação do embargante à multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em seu grau máximo (2%), diante do caráter manifestamente protelatório do recurso (Id. 320442874).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MATÉRIA DISCUTIDA NOS AUTOS QUE DIVERGE DA PREVISTA NO TEMA 1290 DO STF – PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO NÃO ACOLHIDO - MATÉRIA QUE NÃO SE ENQUADRA AO CASO EM DEBATE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A questão ora debatida não guarda relação com o Tema 1290 do STF, visto que neste Recurso não se discute a matéria afetada
”.

Inconformado, o
embargante s
ustenta que o julgado deixou de se manifestar sobre pontos essenciais suscitados no recurso, notadamente, quanto à extensão objetiva da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1290, que determinou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que versem sobre o critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990, inclusive liquidações e cumprimentos provisórios de sentença, lastreados em acórdãos do Superior Tribunal de Justiça.

Forte nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que sejam supridas as omissões e contradições apontadas, com a consequente atribuição de efeitos infringentes para modificar o acórdão e determinar a suspensão do processo de origem até o pronunciamento definitivo do STF.

Todavia, ao contrário do sustentado, a decisão embargada examinou expressamente a questão suscitada, consignando que o caso concreto não se amolda ao objeto do Tema 1290/STF, porquanto se trata de cumprimento de sentença individual, desvinculado da ação civil pública n.º 94.0008514-1 da 3ª Vara Federal de Brasília/DF, a qual ensejou o reconhecimento da repercussão geral da matéria.

O julgado embargado foi claro ao afirmar que a determinação de suspensão emanada do Supremo Tribunal Federal não abrange as execuções individuais, mas apenas aquelas diretamente decorrentes da referida ação coletiva, conforme já decidido por esta Corte e por outros tribunais estaduais.

Desta forma, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE
. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu parcial provimento ao recurso adesivo do autor, apenas para fixar o termo inicial dos juros moratórios. As partes alegam, respectivamente, omissões quanto à compensação e aos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à compensação dos valores pagos e aos juros moratórios; e (ii) saber se, no caso de provimento parcial do recurso adesivo, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente as questões relativas à compensação e aos juros moratórios, não havendo omissão ou obscuridade.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no Tema Repetitivo nº 1.059, no sentido de que a majoração dos honorários de sucumbência pressupõe o desprovimento integral do recurso. Assim, não se aplica ao caso de provimento, ainda que parcial, do recurso adesivo.

Os embargos demonstram intenção de rediscutir matéria já decidida, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão examina expressamente os pontos controvertidos. 2. A majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do CPC, não se aplica quando há provimento, ainda que parcial, do recurso.”
(N.U 1002042-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2025, Publicado no DJE 06/07/2025)

Por fim, a parte embargada
requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1026, § 2º, do Código de Processo Civil, por considerar a interposição dos embargos meramente protelatórios, c
ontudo, a imposição da referida multa exige, que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que também não se verifica no presente caso.

Com essas razões, considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no
artigo 1.022 d
VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MATÉRIA DISCUTIDA NOS AUTOS QUE DIVERGE DA PREVISTA NO TEMA 1290 DO STF – PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO NÃO ACOLHIDO - MATÉRIA QUE NÃO SE ENQUADRA AO CASO EM DEBATE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A questão ora debatida não guarda relação com o Tema 1290 do STF, visto que neste Recurso não se discute a matéria afetada
”.

Inconformado, o
embargante s
ustenta que o julgado deixou de se manifestar sobre pontos essenciais suscitados no recurso, notadamente, quanto à extensão objetiva da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1290, que determinou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que versem sobre o critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990, inclusive liquidações e cumprimentos provisórios de sentença, lastreados em acórdãos do Superior Tribunal de Justiça.

Forte nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que sejam supridas as omissões e contradições apontadas, com a consequente atribuição de efeitos infringentes para modificar o acórdão e determinar a suspensão do processo de origem até o pronunciamento definitivo do STF.

Todavia, ao contrário do sustentado, a decisão embargada examinou expressamente a questão suscitada, consignando que o caso concreto não se amolda ao objeto do Tema 1290/STF, porquanto se trata de cumprimento de sentença individual, desvinculado da ação civil pública n.º 94.0008514-1 da 3ª Vara Federal de Brasília/DF, a qual ensejou o reconhecimento da repercussão geral da matéria.

O julgado embargado foi claro ao afirmar que a determinação de suspensão emanada do Supremo Tribunal Federal não abrange as execuções individuais, mas apenas aquelas diretamente decorrentes da referida ação coletiva, conforme já decidido por esta Corte e por outros tribunais estaduais.

Desta forma, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE
. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu parcial provimento ao recurso adesivo do autor, apenas para fixar o termo inicial dos juros moratórios. As partes alegam, respectivamente, omissões quanto à compensação e aos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à compensação dos valores pagos e aos juros moratórios; e (ii) saber se, no caso de provimento parcial do recurso adesivo, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente as questões relativas à compensação e aos juros moratórios, não havendo omissão ou obscuridade.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no Tema Repetitivo nº 1.059, no sentido de que a majoração dos honorários de sucumbência pressupõe o desprovimento integral do recurso. Assim, não se aplica ao caso de provimento, ainda que parcial, do recurso adesivo.

Os embargos demonstram intenção de rediscutir matéria já decidida, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão examina expressamente os pontos controvertidos. 2. A majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do CPC, não se aplica quando há provimento, ainda que parcial, do recurso.”
(N.U 1002042-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2025, Publicado no DJE 06/07/2025)

Por fim, a parte embargada
requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1026, § 2º, do Código de Processo Civil, por considerar a interposição dos embargos meramente protelatórios, c
ontudo, a imposição da referida multa exige, que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que também não se verifica no presente caso.

Com essas razões, considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no
artigo 1.022 do CPC.

A
dvirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.
o CPC.

A
dvirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025